Tribunal: TJDFT
Processo: 0700981-50.2021.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0700981-50.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GALERIA COMERCIAL TAGUATINGA LTDA - ME AGRAVADO: ANA CRISTINA VIEIRA FERREIRA DECISÃO Em face da manifestação do agravante (equívoco da distribuição do agravo às Turmas Recursais e protocolo do recurso no órgão competente), cancele-se a distribuição do presente agravo de instrumento. Brasília/DF, 15 de julho de 2021. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito